Tribunal: TJMT
Processo: 1008847-96.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008847-96.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VITOR HUGO LEVENTI DE CARVALHO HACKENHAAR - CPF: 045.471.131-06 (APELANTE), JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA RIBEIRO - CPF: 022.151.201-26 (ADVOGADO), RUBIA SIMONE LEVENTI - CPF: 483.315.891-49 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (APELADO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 32.375.342/0001-82 (APELADO), JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA - CPF: 910.042.331-91 (ADVOGADO), MARCELA GOMES LOURENCO - CPF: 737.794.901-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE ADESÃO AO GRUPO DE CONSÓRCIO COM PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DOS FATOS AFIRMADOS PELO AUTOR – RECONHECIMENTO DE VALIDADE DO CONTRATO ASSINADO PELAS PARTES –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Na ausência de provas suficientes a comprovar que o consorciado somente aderiu ao contrato em razão de promessa de contemplação imediata ou antecipada, não há que se falar em vício de consentimento, mormente se o consumidor tinha plena ciência das cláusulas contratuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por

VITOR HUGO LEVENTI DE CARVALHO HACKENHAAR visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual com Restituição de Valores c.c Indenização por Danos Morais n. 1008847-96.2022.8.11.0041, ajuizada em face de A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI e outro, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condenou a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observando-se a assistência judiciária concedida. (Id. 256030758).

Em razões, de Id. 256030759, o apelante sustenta que aderiu ao contrato de consórcio formulado pelas apeladas, sendo induzido a erro por promessas de contemplação rápida do imóvel, o que não foi cumprido.

Destaca que houve falha na prestação de serviços ao ser induzido em erro pelo preposto da recorrida, mediante propaganda enganosa, com falsa promessa de contemplação do consórcio, no máximo 15 dias após a adesão ao contrato, e que a referida prova não foi desconstituída pela ré, na forma do art. 373, II, do CPC.

Assegura que as informações pertinentes ao contrato somente foram prestadas depois de sua assinatura e que houve, de fato, promessa de contemplação imediata por quem negociou o produto, o que pode ser observado pelas conversas por telefone.

Requer a reforma da sentença para que os apelados sejam condenados a indenizar o apelante os danos morais causados, bem como restituí-lo pelos valores pagos pelo consórcio.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 256030761, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Trata-se de ação de rescisão contratual com restituição de valores c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência proposta por VITOR HUGO LEVENTI DE CARVALHO HACKENHAAR em face de RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO e AL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO.

O apelante alega que houve uma promessa de contemplação antecipada após o pagamento da entrada no valor de R$ 12.915,22 (doze mil novecentos e quinze reais e vinte e dois centavos) e que, depois do pagamento, percebeu a conduta criminosa dos réus, por não existir garantia de que o mesmo seria contemplado em tempo determinado.

Sustenta que foi vítima de publicidade enganosa por parte da recorrida, alegando ter incidido em erro ao contratar o consórcio, o qual se encontra eivado de cláusulas abusivas e nulidades.

Assim, busca no judiciário a rescisão do contrato por culpa das demandadas, bem como os prejuízos morais e materiais.

O Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais. Inconformado, o autor recorre visando reformar a sentença.

Pois bem.

Em que pese a alegação inicial de que o autor foi vítima de propaganda enganosa e somente celebrou o contrato porque lhe foi garantido que seria contemplado de forma antecipada, tal assertiva não ficou evidenciada nos autos.

O contrato de consórcio celebrado entre as partes é regulado pela Lei n. 11.795/2008, que assim dispõe em seus artigos 10, 22, 23 e 24:

Art. 10. O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é o instrumento plurilateral de natureza associativa cujo escopo é a constituição de fundo pecuniário para as finalidades previstas no art. 2o.

§ 1º O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, criará vínculos obrigacionais entre os consorciados, e destes com a administradora, para proporcionar a todos igual condição de acesso ao mercado de consumo de bens ou serviços.

§ 2º (VETADO)

§ 3º A proposta de participação é o instrumento pelo qual o interessado formaliza seu pedido de participação no grupo de consórcio, que se converterá no contrato, observada a disposição constante do § 4o, se aprovada pela administradora.

§ 4º O contrato de participação em grupo de consórcio aperfeiçoar-se-á na data de constituição do grupo, observado o art. 16.

§ 5º É facultada a estipulação de multa pecuniária em virtude de descumprimento de obrigação contratual, que a parte que lhe der causa pagará à outra.

§ 6º O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial.

(...)

Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1º A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2º Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30.

§ 3º O contemplado poderá destinar o crédito para a quitação total de financiamento de sua titularidade, sujeita à prévia anuência da administradora e ao atendimento de condições estabelecidas no contrato de consórcio de participação em grupo.

Art. 23. A contemplação está condicionada à existência de recursos suficientes no grupo para a aquisição do bem, conjunto de bens ou serviços em que o grupo esteja referenciado e para a restituição aos excluídos.

Art. 24. O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembléia geral ordinária de contemplação.

§ 1º O crédito de que trata este artigo será acrescido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período que ficar aplicado, compreendido entre a data em que colocado à disposição até a sua utilização pelo consorciado contemplado.

§ 2º Nos casos em que o objeto do contrato não possa ser perfeitamente identificado, o valor do crédito e a sua atualização deverão estar previstos no contrato, sem prejuízo do acréscimo dos rendimentos líquidos de que trata o § 1o.

§ 3º A restituição ao consorciado excluído, calculada nos termos do art. 30, será considerada crédito parcial.”

Da análise dos documentos juntados pela parte autora inexiste qualquer prova de que foi induzida a erro, de forma a acreditar que seria contemplada de imediato. O contrato juntado aos autos com a inicial é claro ao indicar que se trata de um Consórcio, não havendo dúvida de que a empresa demandada não comercializa cotas contempladas.

Quanto ao ponto, a discussão foi abordada com precisão na sentença, razão pela qual adoto seus fundamentos como razões de decidir:

“[...]

Cinge-se a questão controvertida sobre a rescisão do contrato de participação em grupo de consórcio e indenização por danos morais, com fundamento de que foi induzida a erro, mediante falsa promessa de contemplação antecipada.

Todavia, no presente caso, a tese autoral de que a ré envolveu o autor numa malha enganosa e sedutora que lhe prometia a contemplação consorcial certa e imediata não encontra respaldo no conjunto probatório.

O autor subscreveu o instrumento de um contrato de consórcio, e, conquanto a contratação tenha se dado por adesão a um conjunto de cláusulas já previamente definidas pela Administradora, não lhe fora proposto que aderisse a qualquer outro negócio jurídico que não a um contrato de consórcio típico, e cada um dos inumeráveis aderentes que desde a antiga introdução desse tipo de negócio jurídico no Direito Positivo brasileiro sabe perfeitamente, independentemente do conhecimento técnico profundo da regulação normativa da matéria e do teor de cada cláusula contratual, que a conquista do bem depende exclusivamente do sucesso do consorciado em duas modalidades distintas de contemplação, a saber, pagamento/quitação integral das prestações, quando então se dá o exaurimento das obrigações contratuais atribuíveis ao consorciado, ou então por venturosa contemplação em sorteio periódico, com ou sem oferta de lance.

A tese da promessa de garantia de contemplação imediata está fragorosa e expressamente negada em disposição expressa no instrumento contratual em questão, já que se constata no contrato de id. 79498311, que está expressamente grafada a advertência expressa e inequívoca que aqui deve ser reproduzida ipsis litteris, “DOU CIÊNCIA E FÉ, TANTO CIVIL QUANTO CRIMINALMENTE, QUE NÃO RECEBI QUALQUER PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA OU COM DATA PRÉ FIXADA, SEJA POR LANCE OU SORTEIO, TAMPOUCO QUALQUER VANTAGEM OU CONDIÇÃO EM DESACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS, E QUE TODAS AS INFORMAÇÕES POR MIM PRESTADAS, TANTO ESCRITO QUANTO VERBAL SÃO VERDADEIRAS ASSUMINDO, DE LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DESTES CONTRATOS E REGULAMENTO.”

A clareza solar dessa disposição contratual ofusca a tese autoral de promessa de contemplação imediata, e já seria por si só, suficiente à rejeição do pleito recursal.

Enfim, o destaque dado pela ré no contrato à restrição a uma data definida para contemplação é sobejamente satisfatório para infirmar definitivamente a assertiva do autor de que houve promessa/garantia de imediata contemplação, e, diante da afastamento expresso e indubitável dessa hipótese, até porque nenhum contrato de consórcio o permite, é incogitável que o autor pudesse ou tenha confiado cegamente em alguma consideração ambígua que pudesse leva-la a crer nisso, se é que isso efetivamente ocorreu, ou, não se tratou de uma fantasiosa, mas esperançosa ideia do imaginário do autor quanto à expectativa de ser contemplado ao ofertar o lance, de qualquer artifício a ser adotado pela ré que lhe garantisse sua contemplação imediata, cuidando-se de consórcio em que o saldo para contemplação depende do adimplemento das prestações pelos consorciados para formação uma espécie de poupança com recursos suficientes para a aquisição do bem representado pela cota consorcial, sendo que a contemplação mensal de cota fica a sorte de cada um, pois, essa se dá mediante sorteio e/ou lance, a depender da existência de fundo suficiente reunido pelo grupo de consorciados, ou seja, garantia não há para essa espécie de contrato.

Como efeito, o contrato é claro ao estabelecer que o vendedor não está autorizado a efetuar venda ou transferência de cota contemplada, promessa de contemplação com prazo determinado ou entrega do crédito perseguido.

Além disso, os
prints
e áudios de conversa de aplicativo juntados aos autos não prestam para demonstrar a alegada irregularidade, abuso ou propaganda enganosa.

Sabe-se que a adesão a um grupo de consórcio gera a mera expectativa de o consorciado ser contemplado e receber o bem, sem uma data pré-definida para que isso ocorra, já que a entrega do bem e/ou crédito somente seria possível com a contemplação a ocorrer por meio de sorteio ou lance, sob pena de prejudicar todo o grupo de consorciados.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” – NEGATIVA DE ENTREGA DO BEM AO AUTOR/CONSORCIADO – NECESSIDADE DE PRÉVIA CONTEMPLAÇÃO POR LANCE OU SORTEIO – CONTRATO DE CONSÓRCIO E NÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – EXPRESSA PREVISÃO DE QUE A EMPRESA NÃO COMERCIALIZA COTAS CONTEMPLADAS – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – NEGATIVA LEGÍTIMA DA RÉ – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se o contrato celebrado entre as partes de consórcio, e não de promessa de compra e venda, não há falar em obrigação de entrega do veículo objeto do consórcio independentemente de lance ou sorteio. 2. Nos termos do art. 22, caput e § 1º, da Lei nº 11.795/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, a “contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30”, ocorrendo “por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão”. 3. Inexiste irregularidade ou propaganda enganosa ao consumidor quando há na proposta e no instrumento contratual assinado expressa previsão, em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, que a empresa não comercializa cotas contempladas e que o vendedor não está autorizado a efetuar venda ou transferência de cota contemplada, promessa de contemplação com prazo determinado ou entrega de bem, de modo que não há falar em descumprimento contratual que possa ser atribuído à administradora do consórcio, ausência ou insuficiência de informação ao consumidor/consorciado das condições do contrato, e muito menos em ato ilícito gerador do dever de indenizar, basicamente porque há clara e expressa previsão contratual dos requisitos necessários para o recebimento do veículo. (N.U 1001991-11.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020) (g.n).

Com efeito, a mera promessa de contemplação imediata, por si só, não comprova a ocorrência do vício de consentimento, em especial quando o contrato de consórcio dispõe, expressamente, que as únicas formas de contemplação seriam por meio de sorteio ou lance e que o vendedor não estaria autorizado a fazer qualquer promessa de contemplação imediata ou estabelecer data para sua ocorrência.

Portanto, demonstrada nos autos a ciência inequívoca da parte autora quanto às regras de contemplação, não há o que se falar em nulidade contratual, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência da ação.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devendo ser observada a suspensão da sua exigibilidade, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025